Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724325-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO VINICIUS MACHADO CHICARINO EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO À embargada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.